Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745455-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: WESLEI SANTOS PEREIRA DE JESUS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. contra a decisão ID 212414173, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença n. 0713706-28.2023.8.07.0003, ajuizado por WESLEI SANTOS PEREIRA DE JESUS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente em determinar que a requerida “autorize a realização de procedimento cirúrgico de gastroplastia, nos termos da guia de solicitação de ID 157715029, com todos os materiais necessários, assumindo todas as despesas relativas aos honorários médicos e de internação decorrentes da cirurgia e assegurando a sua concretização até alta médica definitiva.” Intimada para o cumprimento voluntário da obrigação (ID 177175596), a requerida comprovou apenas o pagamento dos honorários advocatícios (ID 180099343). A decisão Id. 184284296 converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 34.500,00, determinando, ainda, a penhora via SISBAJUD, que restou negativa (Id. 186412432). Deferida a penhora do imóvel matrícula n° 84.435 (Id. 186931023). Termo de penhora disponível no Id. 187864531. Determinada a anotação da penhora no registro do imóvel, o cartório de registro apresentou reposta com exigências para anotação (Id. 190340602). Expedido novo ofício por este Juízo com as respostas requeridas (Id. 191797595). Penhora averbada, conforme Id. 192618686. Imóvel avaliado em 22 de março de 2024 no valor de R$ 2.600.000,00, conforme Id. 191258936 e anexo. Em manifestação, a parte autora concorda com a avaliação do imóvel (Id. 192158266). Na petição de Id. 195030147, a parte executada apresenta impugnação à avaliação do imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça (Id. 191258936 e anexo), sob o argumento de que o imóvel foi avaliado anteriormente, em maio/2011, em valor superior, R$ 3.902.000,00, ainda, observa que houve desenvolvimento do mercado imobiliário, o que não justificaria uma diminuição no valor do imóvel equivalente à 34% do valor original. Para embasar suas alegações, apresenta a avaliação realizada por profissional arquiteto e urbanista (Id. 195030148). Pugna, assim, pela homologação da avaliação que junta aos autos. Instado a se manifestar, a parte autora alega que a impugnação é intempestiva, bem como se trata de mera tentativa de retardar o andamento da execução (Id. 211264536). Os autos vieram conclusos. DECIDO. Na espécie, o imóvel foi avaliado pelo senhor Oficial de Justiça no montante total de R$ 2.600.000,00. Já na avaliação apresentada pelo devedor, foi alcançado o valor de R$ 3.902.000,00 (ID 195030148). O valor da dívida perfaz R$ 43.583,09, atualizado até 21/02/2024 (Id. 187371307). Consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo douto Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC. Importante relembrar que a regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. Com efeito, a mera apresentação de laudo produzido por profissional de confiança da parte devedora não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento do e. Tribunal sobre o tema, in verbis: [...] Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado, e homologo a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça de ID 191258937. Intime-se o exequente para informar se pretende a adjudicação do imóvel penhorado ou a alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante registra que o processo de origem trata execução no valor de R$34.500,00, à título de obrigação de fazer em perdas e danos. Pontua que o valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça designada na origem é muito menor que o valor real do imóvel, assim, apresentou avaliação comprobatória e impugnação ao valor apresentado, mas teve o pedido indeferido conforme decisão ora recorrida. Esclarece que o caso concreto diz respeito a um imóvel de valor milionário, a penhora, se feita de maneira incorreta, resultará em ônus financeiro significativo para a Operadora e que eventual reparação posterior se mostra inviável, o que vai de encontro ao previsto pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Afirma que a avaliação juntada pelo oficial de justiça tem o valor substancialmente menor que o valor real do bem, tendo em vista que o oficial de justiça avaliou o bem em R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), enquanto o valor real avaliado do bem é de R$ 3.902.000,00 (três milhões novecentos e dois mil reais). Destaca que em razão do entendimento legislativo e jurisprudencial aplicáveis, verificado erro, seja pela majoração ou mesmo diminuição no valor do bem, há a possibilidade de nova avaliação, conforme os termos do art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil. Assevera que em breve leitura ao laudo de avaliação juntada pelo oficial de justiça, é possível comprovar que o Oficial de justiça não conseguiu realizar a entrada no imóvel, o que talvez tenha diminuído ainda mais o valor de avaliação do bem, tendo em vista que fez uma avaliação superficial e externa, conforme documentação acostada. Aduz que constatada a real divergência de valores apresentada entre o Oficial de Justiça e o laudo de avaliação acostado pela parte agravante, fica plenamente justificada a nova avaliação, tendo em vista não parecer razoável tão abrupta e elevada diferença entre os valores apurados pelo auxiliar da Justiça e do laudo acostado pela parte agravante. Cita estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a realização de nova perícia. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a realização do leilão até a decisão final do agravo; e, b) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja realizada nova perícia (ID 65498540). Preparo regular (ID’s 65498541 e 65498542). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão dos efeitos da decisão de origem que rejeitou a impugnação à avaliação a imóvel da parte devedora, ora agravante. Inicialmente, quanto ao instituto da avaliação, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra; II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Pois bem. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos legais necessários para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Explico. Verifica-se que nos autos consta requerida e realizada a pesquisa por ativos em nome do executado, no entanto, restou infrutífera, inexistindo valor a ser bloqueado (ID origem 186412432). Posteriormente, localizado imóvel de propriedade da devedora, também foi deferida a penhora do bem, com a devida avaliação do imóvel e intimação do executado (ID origem 186931023). Os cálculos do débito atualizado em 21.02.2024 informou o importe total da dívida em R$ 43.583,09 (quarenta e três mil reais, quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos), conforme ID origem 187371307. Expedido o mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça responsável pela diligência avaliou o imóvel objeto da penhora em R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), nos termos da diligência de ID origem 191258937. De outro lado, em que pese a impugnação à avaliação apresentada pela parte agravante, entendo que não foi demonstrada qualquer irregularidade ou ilegalidade na avaliação realizada nos moldes previstos pelo Código de Processo Civil, capaz de levantar dúvida razoável acerca da diligência realizada pelo auxiliar da justiça. Ademais, verifico que a avaliação juntada pela parte agravante é datada de 2011, ou seja, 13 (treze) anos atrás, o que impede qualquer comparação razoável com a atual verificação, ou seja, não serve para fundamentar suposto erro do oficial de justiça. Embora o princípio da menor onerosidade, implique na necessidade de observar a forma menos gravosa ao devedor; a finalidade da execução ou do cumprimento de sentença é satisfazer o crédito do credor. Nessa linha, a mera irresignação do recorrente em relação aos valores referidos na avaliação não ampara a alegação de erro na análise. Conforme entendimento dominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade, consoante o disposto no art. 154, inciso V, do Código de Processo Civil. A controvérsia dos autos consiste em examinar a possibilidade de realização de nova avaliação de bem imóvel, realizada por Oficial de Justiça, com fundamento em alegação genérica, ou seja, sem a devida demonstração fática da matéria. Assim, considerando que nova avaliação de bem previamente avaliado somente poderá ocorrer nas hipóteses previstas de forma taxativa no art. 873, do CPC, e que tais circunstâncias não foram evidenciadas na situação concreta, incabível a realização de outra diligência. Colaciono recentes precedentes das Turmas Cíveis deste TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. 1. Insurge-se a parte agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, em que apresentou as características do imóvel, bem como a sua localização, para justificar o valor arbitrado. A parte agravante, por seu turno, se resumiu a reiterar os argumentos utilizados, em especial avaliação anteriormente realizada, que arbitrou valor maior. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1928197, 0730941-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. 2. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. 2.1. Considerando que a argumentação carreada pelos executados em que se funda o excesso de execução se deu de forma genérica, bem como ausente demonstração inequívoca de erros nos cálculos da parte adversa, não se mostra possível a via da exceção de pré-executividade, que exige a apresentação de prova pré-constituída ou de alegação de nulidade. 3. Segundo a jurisprudência desta 6a Turma Cível e da literalidade do art. 873, I, do CPC, o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça possui presunção de legitimidade e veracidade, não sendo idônea nova avaliação em virtude de alegação de estimativa equivocada do preço do bem em decorrência de mero inconformismo com o valor apresentado 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) Nesse aspecto, em razão de a avaliação realizada pelo oficial de justiça na origem e homologada pela decisão ora agravada ter apresentado informações suficientes à formação da convicção do juiz, e, tendo em vista que a agravante não apresentou prova capaz de invalidar a análise do auxiliar, entendo que não foi demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário analisar o perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos. O assunto, contudo, será avaliado cuidadosamente quando do exame do mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator